Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706464-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA GUEDES DA CUNHA RECORRIDO: RICARDO LUIZ VILLAR DA CUNHA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para juntar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência ou para que recolha as custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e não conhecimento do recurso no caso de não recolhimento. Brasília, 10 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator